Tribunal: TJDFT
Processo: 0753027-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. CRIME DOLOSO. PERDA DE 1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. PRESCRIÇÃO DA FALTA GRAVE. FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE 20 ANOS. RECURSO PROVIDO.

1. A prática de crime doloso durante a execução penal constitui falta grave; e não está vinculada ao resultado do trânsito ou não do julgado do delito de referência.

2. Mas, o que se observa é que crime doloso, que daria ensejo a falta grave, é datado de 15/07/1999, e a perda de 1/3 dos dias remidos só foi declarada em 05/03/2020, ou seja, mais de 20 (vinte) anos depois, não podendo tal fato pretérito produzir mais efeito, pois, foi a própria sanção administrativa que terminou alcançada pela prescrição.

3. Recurso provido.